Tribunal: STF
Processo: Rcl 81945
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Cristiano José Moura Marques contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que responde à ação penal, cuja acusação se ampara em provas digitais, como interceptações telemáticas e vídeos supostamente gravados por um colaborador, dos quais solicitou acesso, mas a autoridade reclamada negou o pedido.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal nº 1021841- 91.2022.4.01.3300; no mérito, a cassação da decisão reclamada.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 9).
        É o relatório                                                                           
        Decido  
    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Pela decisão reclamada, negou-se acesso, na forma como requerida pelo reclamante, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 4-5):

Nos termos do que foi anotado pelo MPF, tem-se que os elementos de prova encontram-se acessíveis ao acusado no processo n. 0333022-65.2017.8.05.0001 (Medida Cautelar de Interceptação Telefônica) que tramita na Justiça Federal sob o n. 1033501- 53.2020.4.01.3300 (certidão ID 2182236095 dos respectivos autos). 
Quanto ao acesso aos ofícios encaminhados pelas operadoras, conforme bem pontuado pelo MPF, entendo que se trata de medida despicienda e que cuja ausência não acarreta prejuízo à defesa, uma vez que "o controle de legalidade das interceptações pode ser realizado através da decisão judicial que autorizou as medidas, do relatório produzido e dos próprios registros das comunicações interceptadas", tudo acessível ao requerente. 
Já quanto aos vídeos gravados por Arão Dantas, tendo sido esclarecido que os arquivos extraídos do pendrive respectivo foram integralmente armazenados em uma mídia (DVD) e que o seu conteúdo já está disponibilizado por meio do PJe, o acesso ao pendrive original não se justifica. Da mesma forma, entendo pela desnecessidade do acesso às demais mídias físicas originais (DVDs) nas quais os vídeos e áudios foram inicialmente armazenados, considerando que a integralidade das gravações consta dos IDs 1811428671 a 1812595684 (autos n. 1033501-53.2020.4.01.3300), e que os vídeos estão inteiramente contidos nos IDs 2008873674 e 2008873690 dos aludidos autos.
Sobre isso, é cediço que é assegurado à defesa o acesso à integralidade do conteúdo das mídias ofertadas como meio de prova, a fim de preservar a cadeia de custódia e, por conseguinte, o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e o direito à prova lícita. Dessa forma, havendo a integralidade dos arquivos nos autos - independentemente, inclusive, da extensão utilizada (.CIF, .WAV, .MP3) - não há que se falar em violação de direitos.

    8. Por meio das informações prestadas, a autoridade reclamada esclareceu (e-doc. 9):

(...) Após mais uma manifestação desfavorável do MPF (ID 2198126986) e mais uma petição do ora reclamante, aduzindo a essencialidade dos requerimentos para a ampla defesa e fiscalização técnica da prova digital interceptada, proferi a decisão de ID 2201268496, consignando, principalmente, o seguinte (ID 2201268496):
(...) 1. Quanto ao formato original dos arquivos interceptados e necessidade da cadeia de custódia completa (Item 1 da manifestação da defesa)
(...) É cediço que é assegurado à defesa o acesso à integralidade do conteúdo das mídias ofertadas como meio de prova. Havendo a integralidade dos arquivos nos autos – independentemente, inclusive, da extensão utilizada (.CIF, WAV, MP3) – não há que se falar em violação de direitos. As respostas das operadoras de telefonia e o Relatório de Monitoração Telefônica nº CSI/MPBA/035/2017 também estão acessíveis. A ausência de detalhes sobre software, termos de espelhamento forense ou hashcodes, quando o conteúdo integral e original foi disponibilizado no formato recebido, não compromete a legalidade da prova ou a ampla defesa. Tais requerimentos, neste contexto, configuram pretensão excessiva de burocratização que não se coaduna com a celeridade processual, mormente quando o acesso ao conteúdo da prova já é pleno.
2. Quanto à cadeia de custódia do vídeo atribuído a Arão Dantas (Item 2 da manifestação da defesa)
(...) Uma vez que o conteúdo original foi integralmente transferido e disponibilizado nos autos, a ausência de determinados relatórios ou termos secundários não compromete a autenticidade do material probatório em si, cujo acesso pleno já foi franqueado.
3. Quanto à falta de identificação dos agentes inseridos no Sistema VIGIA e dos terminais monitorados (Item 3 da Manifestação da Defesa)
(...)  As informações prestadas são suficientes para identificar os responsáveis pela investigação e pela execução da interceptação telefônica, atendendo ao espírito da Resolução CNJ nº 59/2008, no que tange à rastreabilidade essencial.
4. Quanto à ausência da planilha de bilhetagem (Item 4 da manifestação da defesa)
(...) Registrou, por fim, que não há elementos indicando que tais dados tenham sido efetivamente encaminhados pelas operadoras, nem qualquer menção a estes elementos na exordial. (...) A exigência de documentos que não se sabe se foram produzidos ou repassados, e que não são essenciais para a compreensão do teor da prova, configuraria dilação indevida e tumulto processual.
Dos pedidos subsidiários de perícia oficial
(...) A presunção de legalidade e idoneidade da prova colhida, aliada à disponibilização do conteúdo integral das interceptações e vídeos, torna a perícia requerida despicienda, sob pena de protelar indevidamente o andamento do feito.
(...) Assim, em razão de o conteúdo original ter sido integralmente transferido e disponibilizado nos autos, garantindo o acesso aos dados essenciais, preservando à rastreabilidade da cadeia de custódia e, por conseguinte, à idoneidade da prova, entendo que não há que se falar, no caso, em violação à Sumula 14 do STF, sendo, pois, injustificável a exigência minuciosa do que se requer sob o pretexto de se assegurar o que já está assegurado.

    9. Verifica-se, pois, que o Juízo reclamado não negou acesso aos autos apontados e, assim, não se tem a violação do conteúdo sumular vinculante. Além disso, é consabido que a reclamação é um processo documental de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da plenitude do acesso requerido/concedido. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos).

    10. Por outro lado, o paradigma trata do acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e referentes ao direito de defesa. Não trata, pois, de documentos que estariam ausentes nos autos a que responde a parte, mas que ela entende que deveriam ser produzidos, juntados ou complementados para embasar a tese acusatória apresentada ou instruir a denúncia ofertada.

    11. O enfocado verbete sumular nº 14 não se presta, a rigor, a solucionar o ônus probatório, ou o direito à produção de provas não documentadas nos autos, e, sim, a garantir que documentos efetivamente produzidos nos mesmos autos a que responde a parte não tenham o seu acesso por ela indevidamente sonegado. No mesmo sentido:

Nesse contexto, conclui-se, dos elementos constantes dos autos, que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, e a decisão judicial que indefere produção de provas não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.
(Rcl nº 64.199/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01/02/2024, p. 02/02/2024)

(...) Assim, em que pese a relevância dos argumentos da ilustre defesa, a insurgência do reclamante não repousa na negativa de acesso a dados já documentados, e sim na pretensão de que se fraqueie acesso à integralidade do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, ainda que não tenham sido documentados ou utilizados para fundamentar o decreto condenatório.
É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de defesa.
Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos.
Ainda que tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, ela refoge à proteção conferida pela SV 14.
Com efeito, deve-se diferenciar o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 
(Rcl nº 80.908, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/07/2025, p. 04/08/2025). 

    12. A situação jurídica sob exame está, portanto, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte.

    13. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 24 de setembro de 2025.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator